Tribunal: TJSP
Processo: 0005727-86.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005727-86.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MARIA JOSE FEITOSA MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar para anular a r. sentença,
determinando-se a remessa dos autos à instância de origem, para que nova decisão seja
proferida, com a análise de todas as teses defensivas. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005727-86.2017.8.26.0278
Comarca de Itaquaquecetuba
Apelante: Maria José Feitosa Melo
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.081
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Maria José Feitosa
Melo foi condenada, por infração ao art. 155, § 1o, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, a seis
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 5 dias-multa, no valor unitário mínimo
(fls. 179/181).
Inconformada, recorreu a acusada pleitando, em preliminar, a nulidade da
sentença, pois as teses defensivas arguidas em alegações finais atipicidade da conduta
por reconhecimento de crime impossível, a aplicação do princípio da insignificância e o
reconhecimento do privilégio de que trata o § 2o do art. 155 do CP não foram
apreciadas na sentença condenatória. No mérito, pede a absolvição por atipicidade da
conduta, o reconhecimento das teses subsidiárias não apreciadas na sentença e a
substituição da pena privativa de liberdade por multa ou limitação de fim de semana
(fls. 186/200).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Justiça é pelo acolhimento da preliminar e consequente anulação da sentença. (fls.
221/227).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta do incluso inquérito policial que, em 04 de março de 2017, nas
dependências da loja Água Shoes, localizada na Praça Padre João Alvares, n
85, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, MARIA JOSÉ FEITOSA
MELO (qualificada às fls. 19/20) subtraiu mediante fraude dois pares de sapato
da loja mencionada acima, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08.
Segundo apurado, a denunciada foi até a loja no dia dos fatos e comprou um
camiseta, uma bermuda e um chinelo para seu filho. No momento em que a
vendedora de descuidou, MARIA se aproveitou e subtraiu os dois pares de
tênis acimas mencionados. A fraude consistiu justamente em distrair a
vendedora com outras compras, para que esta diminuísse a vigilância sobre a
res.
Ao sair da loja, foi surpreendida com a proprietária, que notou o furto e
acionou a guarda municipal.
Ouvida informalmente e na delegacia, a acusada confessou o delito e disse
que venderia os objetos subtraídos para comprar comida.
A preliminar de nulidade suscitada pela d. defesa deve ser acolhida,
como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em suas alegações orais acostadas aos autos digitais, o combativo
defensor público suscitou as teses de crime impossível, da aplicação do princípio da
insignificância a ensejar atipicidade material ou, alternativamente, o reconhecimento do
privilégio previsto no art. 155, § 2o do CP.
Independente da viabilidade ou não das teses suscitadas naquele
momento, certo é que o mm. juiz a quo deveria ter se manifestado a respeito, seja para
refutá-las ou acolhê-las. Isto, entretanto, não ocorreu, padecendo a decisão de vício
insanável.
Além disso, como realmente não houve qualquer fundamentação a esse
respeito no corpo da decisão, a matéria não pode ser examinada em sede de recurso, pois
isso configuraria supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Neste sentido:
Existe nulidade absoluta do feito quando o magistrado ignora por completo
uma das teses defensivas apresentadas pela defesa. Não há de se argumentar
que o silêncio do juiz sentenciante representa rejeição tácita da arguição, pois a
prestação jurisdicional deve ser expressa, clara e objetiva (TACRIM-SP AP
135.110-1/4 14a C. Rel. Cardoso Perpétuo j. 17.06.2003 Rolo-flash
2007/924).
Destarte, é impositivo o reconhecimento da nulidade da r. sentença.
Ficam, assim, prejudicados os pedidos relativos ao mérito.
3. Ante o exposto, acolhe-se a preliminar para anular a r. sentença,
determinando-se a remessa dos autos à instância de origem, para que nova decisão seja
proferida, com a análise de todas as teses defensivas.
João Morenghi
Relator
laip